Tribunal: TJSP
Processo: 1068895-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Marca - Ação inibitória – Decreto de improcedência - "HoverboardX" e "HoverboardGO" – Uso de expressão evocativa ("hoverboard", do inglês "plancha flutuante"), que, quando considerada isoladamente, não gera exclusividade ilimitada ou irrestrita – Natureza mista das marcas de titularidade das partes, ausente semelhança quanto ao conjunto gráfico – Contrafação descaracterizada - Ausência de

Ementa:
Marca - Ação inibitória – Decreto de improcedência - "HoverboardX" e "HoverboardGO" – Uso de expressão evocativa ("hoverboard", do inglês "plancha flutuante"), que, quando considerada isoladamente, não gera exclusividade ilimitada ou irrestrita – Natureza mista das marcas de titularidade das partes, ausente semelhança quanto ao conjunto gráfico – Contrafação descaracterizada - Ausência de violação da propriedade industrial - Pedido subsidiário atinente ao arbitramento dos honorários, no entanto, deferido – Decreto de improcedência mantido - Sentença parcialmente reformada, readequado, tão somente, o arbitramento da verba honorária sucumbencial – Recurso parcialmente provido.